Tribunal: STF
Processo: RE 552061
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. COBRANÇA DE MULTA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, UM DOS QUAIS PERMANECE INATACADO. ÓBICE DA SÚMULA STF 283. 


  




1.  Adoção de fundamentos inviabilizadores da apreciação do recurso extraordinário, com irresignação da parte agravante somente quanto a dois deles. 




2.  A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula STF 283. Precedentes. 




3.  As alegações de desrespeito aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. 




4.   O fato de a decisão impugnada ter sido contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 




5.  Agravo regimental a que se nega provimento.